Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709294-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCON. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. APLICAÇÃO. ATO VINCULADO. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretense hipótese trata do pretendido reconhecimento da nulidade do ato administrativo que impôs à ora apelante a sanção de multa, decorrente de procedimento administrativo instaurado contra a referida instituição financeira. 2. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 2.1. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. 2.2. O administrador público deve dar consecução a suas atividades com a devida observância dos princípios e as normas que regulamentam o exercício das respectivas atividades. 3. No ato discricionário a Administração Pública, com alguma margem de liberdade, pode exerecer certa margem de liberdade na escolha entre alternativas previstas no ordenamento jurídico. 3.1. A discricionariedade administrativa, no entanto, tem como norte os limites previstos pelo próprio sistema jurídico. 3.2. De acordo com essas considerações, os atos administrativos sancionatórios, como a multa aplicada pelo PROCON, são vinculados. 3.3. A fixação do valor específico estipulado da sanção, no entanto, tem caráter discricionário. 3.4. Diante das peculiaridades do caso em exame, a aplicação da multa em questão está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a fixação da multa é totalmente indevida, seja em razão da falta de infração à lei consumerista, bem como pelo fato de que o importe fixado se encontra claramente abusivo e desproporcional. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, OAB/DF 36.442. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “além de ter apelante sido considerada empresa de grande porte para a fixação do valor da multa, houve o reconhecimento de circunstância agravante consistente na demora em solucionar o requerimento formulado pelo consumidor. Ademais, o ato administrativo em questão observou os limites estabelecidos pelas regras de regência, atendendo, ademais, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (ID 19511198), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VALOR DA MULTA. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS PARTICULARIDADES DO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, destacando a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no AREsp 1.349.358/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019; AgInt no AREsp 1.424.692/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/9/2019; REsp 1.816.767/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2019; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.708.400/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; AgInt no AREsp 1.100.236/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2019. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1601221/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009